Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGIME DE VISITAS AVOENGAS. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. ARTIGO 227 DA CF. ARTIGO 1o DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FIXAÇÃO DE REGRAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. É cediço que tanto o artigo 227 da Constituição Federal, quanto o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a proteção integral à criança e ao adolescente, fundada no princípio do seu melhor interesse.
2. A definição do regramento do regime de visitas deve se amoldar às peculiaridades familiares e se mostrar compatível com o princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente.
3. Se afigura razoável e proporcional que, nos dias de convivência, a autora/apelante possa ser auxiliada pela filha e pela neta no traslado da criança da escola para a casa da avó materna.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.